Tribunal: TJSP
Processo: 1009519-75.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário – Limite de cheque especial (LIS) – Sentença de improcedência – Recurso do autor.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RESPEITADO – Preliminar em contrarrazões do réu – Inépcia recursal – Dialeticidade – Apelo do consumidor que revela o inconformismo com o r. decisum vergastado – PRELIMINAR AFASTADA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – REsp n. 973.827/RS –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário – Limite de cheque especial (LIS) – Sentença de improcedência – Recurso do autor.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RESPEITADO – Preliminar em contrarrazões do réu – Inépcia recursal – Dialeticidade – Apelo do consumidor que revela o inconformismo com o r. decisum vergastado – PRELIMINAR AFASTADA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – REsp n. 973.827/RS – Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – Súmulas 539 e 541 do STJ – Abertura de crédito em conta corrente "LIS Limite Itaú para Saque" – Contrato que não foi apresentado pelo réu – Por outro lado, as "Condições Gerais do Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente LIS Limite Itaú para Saque" é expressa, em sua cláusula terceira, ao asseverar a incidência de juros remuneratórios de forma não capitalizada – Juros que não foram contabilizados em separado, mas integrados na conta corrente para nova incidência – Pagamento mensal dos juros mediante o uso do limite existente na conta corrente do autor que, por si só, ocasionou a sua capitalização – Juros que foram incorporados ao saldo devedor gerado pela utilização do limite – Impossibilidade da prática da capitalização – Cobrança indevida – Precedentes do TJSP – RECURSO PROVIDO.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – Medida compatível haja vista a constatação de abusividade em encargos exigidos no período de normalidade – Inteligência do REsp n. 1.061.530/RS – RECURSO PROVIDO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Impossibilidade da devolução na forma do art. 42, § único, do CDC – Repetição a ser realizada de maneira simples dada a inexistência de má-fé da instituição bancária na cobrança do encargo afastado – Possibilidade de compensação com eventual saldo devedor – Apuração em sede de liquidação de sentença – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
CONCLUSÃO: SENTENÇA REFORMADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009519-75.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENATO
MENDES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009519-75.2020.8.26.0003 -Voto no
2
APELAÇÃO N. 1009519-75.2020.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: RENATO MENDES DE OLIVEIRA
APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
VOTO N. 10776
APELAÇÃO
Ação revisional de contrato bancário

Limite
de
cheque
especial (LIS)
Sentença de
improcedência Recurso do autor.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RESPEITADO

Preliminar em contrarrazões do réu
Inépcia recursal

Dialeticidade
Apelo do consumidor que revela o
inconformismo
com
o
r.
decisum
vergastado

PRELIMINAR AFASTADA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS REsp n. 973.827/RS
Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com
periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados
posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP
1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada

Súmulas 539 e 541 do STJ Abertura de crédito em conta
corrente “LIS Limite Itaú para Saque” Contrato que não
foi apresentado pelo réu Por outro lado, as “Condições
Gerais do Contrato de Abertura de Crédito em Conta
Corrente LIS Limite Itaú para Saque” é expressa, em sua
cláusula terceira, ao asseverar a incidência de juros
remuneratórios de forma não capitalizada Juros que não
foram contabilizados em separado, mas integrados na conta
corrente para nova incidência
Pagamento mensal dos
juros mediante o uso do limite existente na conta corrente
do autor que, por si só, ocasionou a sua capitalização

Juros que foram incorporados ao saldo devedor gerado pela
utilização do limite
Impossibilidade da prática da
capitalização Cobrança indevida Precedentes do TJSP
RECURSO PROVIDO.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA

Medida
compatível haja vista a constatação de abusividade em
encargos exigidos no período de normalidade Inteligência
do REsp n. 1.061.530/RS RECURSO PROVIDO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Impossibilidade da
devolução na forma do art. 42, § único, do CDC

Repetição a ser realizada de maneira simples dada a
inexistência de má-fé da instituição bancária na cobrança do
encargo afastado
Possibilidade de compensação com
eventual saldo devedor Apuração em sede de liquidação
de sentença RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009519-75.2020.8.26.0003 -Voto no
3
CONCLUSÃO:
SENTENÇA
REFORMADA

SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada por
RENATO MENDES DE OLIVEIRA contra ITAÚ UNIBANCO S/A.
Requereu o consumidor, em síntese, a vedação da capitalização de
juros e a declaração da abusividade da cumulação da comissão de permanência
com outros encargos decorrentes da mora. Pleiteou, por fim, a restituição em
dobro das quantias que lhe foram indevidamente descontadas.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 159/162, que julgou os
pedidos improcedentes. Para tanto, o ilustre Juiz de Primeiro Grau não vislumbrou
as ilegalidades apontadas pelo requerente, motivo pelo qual o condenou ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência,
estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Insatisfeito, o autor interpôs recurso de apelação. Bate-se pela
reforma do r. “decisum” exarado, pugnando para que a capitalização mensal de
juros seja afastada e os valores cobrados a maior sejam restituídos na forma do art.
42, § único, do CDC (fls. 164/184).
Contrarrazões às fls. 187/181, com preliminar de inépcia recursal.
É o relatório.
DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
De proêmio, não prospera a preliminar de inépcia recursal contida
nas contrarrazões do banco, embasada na suposta ofensa ao princípio da
dialeticidade, uma vez que o apelo do consumidor revela as razões do seu
inconformismo com a r. sentença vergastada, permitindo o devido exercício do
contraditório por parte do recorrido, tanto assim é que ele logrou ofertar sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009519-75.2020.8.26.0003 -Voto no
4
resposta ao apelo.
Ainda que assim não fosse, eis os ensinamentos de Daniel Amorim
Assumpção Neves:
“(...) Os fundamentos de fato e de direito compõe a causa de
pedir da apelação, sendo imprescindível a descrição das
razões do inconformismo do apelante, sendo nesse sentido o
inciso III do dispositivo ora analisado [artigo 1.010 do CPC]
ao exigir do apelante as razões do pedido de reforma ou de
decretação de nulidade. Segundo entendimento pacificado
do Superior Tribunal de Justiça, a reprodução, na apelação,
dos argumentos contidos na petição inicial ou na
contestação não impede, por si só, o conhecimento do
recurso, bastando para que o recurso seja admitido ser
possível extrair da fundamentação recursal a irresignação da
parte com a sentença prolatada” (in Manual de Direito
Processual Civil, 9a ed., Salvador: Editora Jus Podivm, pág.
1649) sem destaque no original.
Logo, a tese invocada não vinga.
Feitas tais digressões, vai-se ao mérito.
DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
No que diz respeito à capitalização, após a edição da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001),
ou seja, 31 de março de 2000, emergiu o entendimento majoritário no Superior
Tribunal de Justiça, em sede de exame repetitivo, de que é permitida a capitalização
de juros em periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
posteriormente àquela data (31.03.2000), desde que expressamente pactuada
(REsp n. 973.827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Relatora p/acórdão Ministra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009519-75.2020.8.26.0003 -Voto no
5
Maria Isabel Gallotti, julgado em 27.06.2012, publicado no DJe de 24.09.2012).
A questão está pacificada com a edição da Súmula n. 539 do STJ:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000
(MP
1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
Aliás, a constitucionalidade da MP 2.170-36/2001, em reedição
daquela de n. 1.963-17/2000, que permite a capitalização mensal dos juros, vem
sendo discutida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ADIN n. 2.316-1,
após voto do então Relator, Ministro Sydney Sanches, propondo a suspensão da
eficácia do artigo 5o, caput e parágrafo único.
No entanto, no Recurso Extraordinário n. 592.377, em que foi
atribuída repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, em 04.02.2015, declarou,
por maioria, constitucional o artigo 5o, caput, da sobredita medida provisória,
vencido o relator, Ministro Marco Aurélio, com acórdão redigido pelo Ministro Teori
Zavascki.
Adotados esses posicionamentos jurisprudenciais, a capitalização
mensal apurada não mais poderá ser excluída quando o contrato celebrado for
posterior a 31.03.2000 e houver previsão nesse sentido.
Vale dizer, a análise da legalidade da capitalização mensal dos
juros comporta dois momentos legislativos: antes e após a publicação da
mencionada MP n. 1.963-17, isto é, 31.03.2000.
Celebrados os contratos bancários antes dessa data, a eficácia das
estipulações acerca desse tema submete-se à regra do artigo 4o do Decreto n.
22.626/33, conforme a Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009519-75.2020.8.26.0003 -Voto no
6
Se celebrados depois, adota-se o entendimento consolidado pela
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp 973.827/RS, julgado sob o
rito do artigo 543-C do CPC/1973 (artigo 1036 do NCPC), em sessão realizada no dia
27.06.2012, com voto vencedor da Ministra Maria Isabel Gallotti e refletido na
Súmula n. 539 da indigitada Corte, no qual se firmou a tese de que é admitida
capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a anual, desde
que expressamente avençada.
Afora isso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do citado
REsp 973.827/RS, também consagrou o entendimento de que a previsão contratual
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal supre a necessidade de
cláusula expressa autorizando a capitalização dos juros, não se constituindo tal
prática em violação do dever de informação ao consumidor, pois basta um simples
cálculo aritmético para este perceber a incidência da capitalização:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA
EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada
pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo
inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória
2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por
pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos
serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os
juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles
passam a incidir novos juros. (...) 3. Teses para os efeitos do
art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009519-75.2020.8.26.0003 -Voto no
7
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória
n.
1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada"(...). 6. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (TJSP, REsp.
973827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão
Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado 08.08.2012).
Tal orientação encontra-se igualmente pacificada com a edição da
recente Súmula n. 541 do STJ:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Pois bem. Na hipótese em testilha, o objeto da revisão almejada
pelo consumidor é o contrato de abertura de crédito em conta corrente “LIS - Limite
Itaú para Saque”, denominado também como cheque especial, vinculado à conta
corrente n. 60335-4, agência 3130 do réu.
Compulsando-se os autos, observa-se que não foi acostado o
contrato em discussão, limitando-se o apelado a juntar as “Condições Gerais do
Cheque Especial do Itaú
Lis” (fls. 133/137). Na cláusula terceira do referido
documento, consta o seguinte: “3. ENCARGOS. Você pagará juros remuneratórios,
de forma não capitalizada, sobre os valores que utilizar do LIS” (fls. 133).
Entretanto, detecta-se que os juros em questão não foram
contabilizados em separado, mas integrados na conta corrente do consumidor para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009519-75.2020.8.26.0003 -Voto no
8
nova incidência, como se depreende dos extratos juntados pelas partes (fls. 35/36,
119/131 e 132).
Infere-se, assim, que o pagamento mensal dos juros mediante o
uso do limite disponível na conta corrente de titularidade do autor, por si só,
ocasionou a sua capitalização mensal, porquanto aqueles frutos produzidos pelo
dinheiro foram incorporados ao saldo devedor gerado pela utilização do cheque
especial.
Ademais, o banco réu não nega a capitalização na forma
questionada. Em defesa, limita-se a afirmar que a prática estava autorizada pela
norma de regência, olvidando-se, porém, de que essa autorização pressupõe
expresso ajuste, o que não se dignou a evidenciar.
Logo, mostrando-se incontroverso o fato de que houve o emprego
de juros sobre juros e diante da inexistência de categórica autorização contratual,
os encargos resultantes da referida prática são indevidos.
A propósito, a jurisprudência desta Corte de Justiça:
(i) “REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. Abertura de limite de
crédito rotativo em conta corrente ("cheque especial").
Inépcia da inicial. Inocorrência. Discriminação das obrigações
e valores controvertidos, permitindo ao réu o pleno exercício
do direito de defesa. Falta de interesse de agir. Inocorrência.
Necessidade de ajuizamento de ação para revisar as
ilegalidades
contratuais.
Mérito.
Taxa
de
juros
remuneratórios. Contrato não exibido nos autos. Limitação a
12% ao ano. Impossibilidade. STJ, Recursos Repetitivos, REsp
1.061.530/RS. Adoção da taxa média de mercado, salvo se a
taxa praticada for mais vantajosa ao correntista. Súmula 530
do STJ. Capitalização de juros em periodicidade inferior à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009519-75.2020.8.26.0003 -Voto no
9
anual. Possibilidade, desde que expressamente contratada.
Súmula 539 do STJ. Contrato não juntado aos autos.
Ilegalidade da capitalização na espécie (...)” (TJSP; Apelação
Cível 0002303-36.2013.8.26.0097; Relator (a): Tasso Duarte
de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado;
Foro de Buritama - 1a Vara; Data do Julgamento:
04/06/2020; Data de Registro: 04/06/2020);
(ii) “Revisional de contrato c.c. repetição de indébito

pretensão ao afastamento de irregularidades no contrato de
conta corrente e nos contratos a ele vinculados
ação
procedente em parte apenas para afastar a capitalização
mensal de juros apelo da instituição financeira pugnando
pelo cumprimento integral dos contratos cláusulas gerais
do cheque especial ITAÚ-LIS que estabelecem expressamente
a cobrança de juros não capitalizados sentença mantida -
recurso
improvido”
(TJSP;
Apelação
Cível
1058160-36.2016.8.26.0100; Relator (a): Jovino de Sylos;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2019; Data
de Registro: 29/04/2019);
(iii) “REVISIONAL. Contrato de conta garantida, cheque
especial (LIS). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Inadmissibilidade,
diante da ausência de comprovação de possibilidade de
exigência de tal natureza. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO”
(TJSP;
Apelação
Cível
1038517-29.2015.8.26.0100; Relator (a): Fernando Sastre
Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/02/2019; Data de Registro: 26/02/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009519-75.2020.8.26.0003 -Voto no
10
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a ausência de
pactuação, além de não autorizar a instituição financeira a capitalizar os juros,
proíbe a sua incidência em periodicidade anual:
“(...) É inegável que a capitalização, seja em periodicidade
anual ou ainda com incidência inferior à ânua
cuja
necessidade de pactuação, aliás, é firme na jurisprudência
desta Casa
, não pode ser cobrada sem que tenham as
partes contratantes, de forma prévia e tomando por base os
princípios basilares dos contratos em geral, assim acordado,
pois a ninguém será dado negar o caráter essencial da
vontade como elemento do negócio jurídico, ainda que nos
contratos de adesão, uma vez que a ciência prévia dos
encargos estipulados decorre da aplicação dos princípios
afetos ao dirigismo contratual. De fato, sendo pacífico o
entendimento de que a capitalização inferior à anual
depende de pactuação, outra não pode ser a conclusão em
relação àquela em periodicidade ânua, sob pena de ser a
única modalidade (periodicidade) do encargo a incidir de
maneira
automática
no
sistema
financeiro,
embora
inexistente qualquer determinação legal nesse sentido, pois
o artigo 591 do Código Civil apenas permite a capitalização
anual e não determina a sua incidência automaticamente
(...) em não havendo expressa pactuação do encargo, a sua
cobrança é obstada, principalmente porque pela simples
leitura dos preceitos legais invocados pelo recorrente,
notadamente o art. 4° do Decreto 22.626/1933 e o art. 591
do Código Civil de 2002, é irrefutável que os dispositivos
aludem
a
que
os
contratantes
permitem/assentem/autorizam/consentem/concordam com
o cômputo anual dos juros. Entretanto, não afirmam, nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009519-75.2020.8.26.0003 -Voto no
11
sequer remota ou implicitamente, que a cobrança do
encargo possa se dar automaticamente, ou seja, não
determinam que a arrecadação seja viabilizada por mera
disposição legal ('ope legis'), pois se assim fosse teriam os
julgadores o dever de, inclusive de ofício, determinar a
incidência do encargo, ainda que ausente pedido das partes.
Portanto, inegável que a presunção à qual alude o artigo 591
do Código Civil diz respeito, tão somente, aos juros
remuneratórios que incidem sobre o mútuo feneratício, ou
seja, sobre aqueles recebidos pelo mutuante como
compensação pela privação do capital emprestado. Essa
pressuposição, no entanto, não é transferida para a parte
final do referido dispositivo, pois a capitalização de juros é
permitida
em
inúmeros
diplomas
normativos
em
periodicidades distintas (mensal, semestral, anual), e não é
pela circunstância de a lei autorizar a sua cobrança que será
automaticamente devida pelo tomador do empréstimo em
qualquer dessas modalidades” (STJ, AgRg-AREsp n. 429.029-
PR, 2a Seção, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em
09.03.2016) sem ênfase no original.
Nesse mesmo sentido, eis precedentes deste Tribunal de Justiça:
(i) “CONTRATO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS PACTUADA E DA PREVISÃO
EXPRESSA DE CAPITALIZAÇÃO. 1. Ausente demonstração das
taxas de juros pactuada, cabe limitação à taxa média de
mercado. Essa solução permite que a avença insira-se no que
vem sendo considerado razoável segundo as próprias
práticas do mercado. Não traz vantagem excessiva, assim,
para
nenhuma
das
partes.
REsp
1.061.530

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009519-75.2020.8.26.0003 -Voto no
12
RS(2008/0119992-4), decidido com repercussão geral da
matéria (CPC, art. 543-C, § 7o) pela 2a Seção do Superior
Tribunal de Justiça. 2. Na mesma esteira, não demonstrada
a existência de cláusula expressa de capitalização, tal
prática deve ser afastada (...) Recurso não provido” (TJSP;
Apelação
Cível
1002278-80.2019.8.26.0651;
Relator
(a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro de Valparaíso - 1a Vara; Data do Julgamento:
28/07/2020; Data de Registro: 28/07/2020) sem destaque
no original;
(ii) “Ação declaratória cumulada com repetição de indébito.
Revisional. Contratos bancários. Sentença de improcedência.
Apelação dos autores. Cerceamento de defesa afastado (...)
Ausentes os quadros contratuais a comprovar a taxa de juros
pactuada. Réu que não se desvencilhou de seu ônus
probatório, como determina o artigo 373, II, do CPC.
Encargos que não podem ser cobrados pela instituição
bancária da forma pretendida. Juros remuneratórios. Diante
da ausência de comprovação da taxa de juros
remuneratórios pactuada, deve-se observar a média de
mercado divulgada pelo Banco Central [Súmula n. 530 do
STJ]. Precedentes STJ e TJSP. Juros capitalizados. Súmulas
539 e 541 do STJ. Possibilidade de capitalização de juros
desde que haja a sua previsão no contrato. Pactuação não
comprovada. Encargo afastado. Precedente STJ. Taxas e
tarifas
não
impugnadas
de
forma
específica.
Não
conhecimento. Princípio da dialeticidade. Partes que devem
proceder ao recálculo do débito, em liquidação de sentença.
Sentença reformada. Sucumbência distribuída. Recurso
parcialmente
provido”
(TJSP;
Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009519-75.2020.8.26.0003 -Voto no
13
1043838-04.2017.8.26.0576; Relator (a): Virgilio de Oliveira
Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro
de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/02/2019; Data de Registro: 14/02/2019)
sem destaque no original.
DA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
Nesse específico contexto, reconhecendo-se a exorbitância de
encargo exigido no período de normalidade (capitalização), a mora do apelante está
descaracterizada, de sorte a afastar a incidência dos custos a ela inerentes. Afinal,
no que diz respeito à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de
recurso repetitivo (REsp. n. 1.061.530/RS), firmou o entendimento de que:
“a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos
no período de normalidade contratual (juros remuneratórios
e capitalização) descaracteriza a mora.
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação
revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de
abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período
de inadimplemento contratual”.
DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Como consequência lógica, autoriza-se a compensação da
importância paga a maior com parte equivalente de eventual saldo devedor. O
indébito, incluídos os acessórios moratórios eventualmente suportados, deverá ser
apurado em liquidação de sentença (artigos 509, inciso I e 510, ambos do CPC).
Os aludidos valores a serem compensados ou restituídos deverão
ocorrer, em qualquer caso, de forma simples, atualizados monetariamente desde a
data do desembolso e acrescidos de juros moratórios a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009519-75.2020.8.26.0003 -Voto no
14
Isso se justifica porque não se entrevê dolo ou má-fé na postura
do réu senão cobrança baseada na suposta licitude dos encargos, o que se
enquadra na exceção do “engano justificável”, previsto no § único, do art. 42, do
Código de Defesa do Consumidor, causa excludente da repetição em duplicidade.
Na mesma esteira, precedente do Tribunal da Cidadania:
“DIREITO
CIVIL.
COBRANÇA
DE
VALOR
INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. 1.- A
jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção
do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do
indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC,
pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto
a má-fé do credor. 2.- Agravo Regimental improvido” (STJ -
AgRg no REsp. n. 1.199.273-SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a
Turma, julgado em 09.08.2011).
À vista dessas considerações, reforma-se a r. sentença nos moldes
acima delineados.
À luz do que estabelece o artigo 86, caput, do Código de Processo
Civil, as custas e as despesas processuais serão igualmente rateadas entre os
litigantes, uma vez que são, em parte, vencedor e vencido.
Além disso, destaca-se ser vedado pelo ordenamento jurídico
vigente a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência
parcial, uma vez que constituem verba de natureza alimentar dos advogados (art.
85, § 14o, do CPC).
Dada as circunstâncias da lide, os honorários advocatícios devidos
aos causídicos de ambas as partes são fixados por equidade (art. 85, § 8o, do CPC)
no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Isso se justifica porque inexistente quantia condenatória, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009519-75.2020.8.26.0003 -Voto no
15
como estimar o proveito econômico obtido, além do que o valor dado à causa é
irrisório (R$ 1.000,00).
Há de ser observado o disposto no art. 98, § 3o, do Código de
Processo Civil, uma vez que o requerente é detentor da gratuidade judiciária.
Para fins de prequestionamento, ressalta-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura digital eletrônica